Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729172-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS WILLIAM PORFIRIO AGRAVADO: JORIVE JOSE DA FONSECA D E S P A C H O Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. A análise dos autos revela que a decisão agravada foi proferida em 12.7.2021 e que os embargos de declaração opostos pelo agravado em 22.7.2021 não foram conhecidos pelo Juízo de Primeiro Grau em 18.8.2021. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre intempestividade do recurso interposto. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator